Tribunal: CARF
Processo: 11030.722608/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722608/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.305 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
L.S.SERVICOS DE PORTARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE PORTARIA ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE
VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de
obra, é atividade vedada para ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, onde o contribuinte busca anular o Ato
Declaratório Executivo DRF/PFO no 13, de 19.12.2014, que determinou a sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), em razão de
exploração de atividade econômica vedada no âmbito do referido regime de tributação (art. 17,
inciso XII, LC no 123, de 2006, com efeitos a contar de 01.08.2012 (fl. 41).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722608/2014-61
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722608/2014-61

Em manifestação de inconformidade contra o ADE, o contribuinte alegou que se
dedicava a fornecer pessoal para apoio de edifícios, como serviços de portarias, serviços de
recepção (objeto do edital junto a Fundação Hospitalar Santa Teresinha), limpeza em geral no
interior predial e vigilância não armada (fl. 46), código CNAE no 8111-7/00, que, de sua vez,
não seria obstado no Simples Nacional (fl. 46).
A DRJ SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade posto que além
das atividades de vigilância, limpeza ou conservação, permitidas para opção ao regime, o
contribuinte confirma que explora outras atividades por meio de cessão de mão de obra. A
decisão de primeira instância restou assim emendada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA.
PORTARIA.
ZELADORIA.
RECEPCIONISTA.
ATIVIDADES
ECONÔMICAS VEDADAS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL.
A cessão ou locação de mão de obra para efeito de prestação de serviços de portaria,
zeladoria ou recepcionista é circunstância impediente no âmbito do Simples Nacional.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, de que exerce suas atividades com o fornecimento de pessoal
para apoio em edifícios, como serviços de portaria, serviços de recepção, limpeza em geral no
interior predial e vigilância não armada, isto é, sempre se enquadrou no CNAE no 8111-7/00.
Informa que os serviços de recepção (objeto do edital junto a Fundação Hospitalar Santa
Terezinha), por mais que consta no contrato social da empresa não é realizado com
habitualidade. Por fim, alega que sempre prestou serviços de vigilância não armada, limpeza e
conservação, na qualidade de serviços terceirizados e não como cessão de mão de obra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 24.07.2015,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 95), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
24.08.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 101) é tempestivo e
preenche os demais requisitos processuais, razão pela qual dele tomo conhecimento.

2. Mérito
A Recorrente, conforme Representação para Exclusão do Simples (fls. 36/40),
promoveu alteração contratual para do CNAE FISCAL de 8011-1/01 – atividades de vigilância e
segurança privada para 8111-7/00 – serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722608/2014-61

condomínios prediais, e do nome empresarial, passando de VIGILÂNCIA LS LTDA para LS
SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA – ME, a partir de 03/07/2012 (fls. 33/34).
A LC no 123, de 2006, sofreu diversas alterações que foram flexibilizando os
critérios de ingresso (inclusão de atividade então vedadas) e permanência (majoração dos limites
de receita bruta) no Simples Nacional. Tal fato, requer do aplicador verdadeiro exercício de
investigação para compreender a vigência dos diversos textos alterados.
No caso específico, a atividade de serviços de vigilância foi incluída na LC no
123, de 2006, pela LC no 128, de 2008, que incluiu o então § 5-D ao art. 18 ao texto original1.
Atualmente, essa atividade, tributada de acordo com o Anexo IV da LC no 123, de 2006, consta
como permitida no § 5-C ao art. 18 dessa lei.
Ressalte-se, ainda, que o texto da referida LC no 123, de 2006, publicado no site
do Planalto, não há qualquer referência à LC no 128, de 2008 ou referência a renomeação dos
quatorze § 5o existentes no art. 18 da LC no 123, de 20062.
Retomando-se ao caso concreto, a Fiscalização, em procedimento de
circularização junto ao tomador de serviço da ora Recorrente (Fundação Hospitalar Santa
Terezinha), verificou que a atividade desempenhada é de serviços especializados na fiscalização
e controle físico de acesso público às suas dependências (serviços de portaria), mediante de
cessão de mão de obra, conforme cópia do contrato de prestação de serviços (fls. 24/31).
A Recorrente alega que que não exerce atividade de cessão de mão de obra, mas
fornecimento de pessoal para apoio em edifícios, como serviços de portaria, serviços de
recepção (objeto do edital junto a Fundação Hospitalar Santa Terezinha), limpeza em geral no
interior predial e vigilância não armada. Afirma, ainda, que os serviços de recepção (objeto do

1 Lei Complementar no 128, de 2008 (DOU 22.12.2008)

§ 5o-D. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços
seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:

I – cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;

II – academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

III – academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;

IV – elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em
estabelecimento do optante;

V – licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;

VI – planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em
estabelecimento do optante;

VII – escritórios de serviços contábeis; e

VIII – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm>
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm#art88
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722608/2014-61

edital junto a Fundação Hospitalar Santa Terezinha), por mais que consta no contrato social da
empresa não é realizado com habitualidade. (g.n.)
A vedação de opção para atividade de cessão de mão de obra está prevista no art.
17, XII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Em que pesa as alegações da Recorrente que seu objeto social se enquadre na
atividade permissiva para adesão ao Simples Nacional, as provas acostadas (contrato do tomador
de serviços de cessão de mão de obra) e a própria declaração do contribuinte de que os serviços
de recepção, ainda que constem no contrato social da empresa, não são realizados com
habitualidade, indica, a contrário senso, a realização de atividade vedada, ainda que de forma não
habitual.
Nesse sentido, há diversos precedentes do CARF, os quais citamos o seguintes:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de obra, é
atividade vedada para ingresso no Simples Nacional. (Acórdão no 1301-004.714, sessão
de 11.08.2020).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE
SIGILO BANCÁRIO.
O pedido de acesso da RFB a extratos bancários de empresa fiscalizada não configura
causa de nulidade, pois amparada em previsão legal reputada constitucional pelo STF
nos autos do RE no 601314, julgado pela sistemática da repercussão geral, quando foi
definido que “ O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.”
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2012, 2013 EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA NO LIVRO-CAIXA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando a empresa deixar de registrar
movimentações bancárias a que estava legalmente obrigada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de portaria por meio de contratos de cessão-de-mão de obra é
causa de exclusão do Simples Nacional, pois se trata de atividade vedada ao ingresso
nesse regime de tributação.. (Acórdão no 1302-004.946, sessão de 15.10.2020).
Por essa razão, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do sujeito passivo.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722608/2014-61

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital